Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729663-78.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEONARDO DE CARVALHO E SILVA em favor de PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF. Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2021 como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e que estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto processado em razão do recebimento de peça acusatória “ambígua e contraditória”. Nesse sentido, observa-se da longa narrativa constante da petição inicial que o impetrante aponta como ato ilegal o recebimento da denúncia, ocorrido em 09/09/2021, eis que considera a peça acusatória inepta. Requer a concessão do pedido liminar para que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Brasília, designada para os dias 25 e 26/07/2023, seja suspensa e, no mérito, que se determine ao Órgão Acusador que ofereça nova denúncia no prazo legal. É o resumo do necessário. Para além de qualquer juízo de valor relativo à ausência de contemporaneidade do ato apontado como coator, bem como o manejo do writ para impugná-lo, extrai-se, de um breve exame à ação penal na origem, que a tese trazida pelo impetrante já foi amplamente examinada e rejeitada, como também as arguições de nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme se vê da sentença de pronúncia (ID 126882537 dos autos principais). Na verdade, busca o impetrante, com lastro em questões já enfrentadas e superadas tanto nos autos originários quanto nos recursos interpostos pela Defesa do paciente e pelo MPDFT, a suspensão da sessão plenária na véspera da data designada para a sua realização, em sede de plantão judicial. Outrossim, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar, como também qualquer ameaça de perecimento do direito do paciente, conforme disposto pelo art. 4o, inciso I, da Portaria GPR no 1704, de 10/07/2023. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se. Oportunamente, distribua-se os autos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 01:46:40. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista